Tribunal: STF
Processo: RC 1180
Classe: RC
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-08-23
Data de publicação: 1974-08-23

Ementa:
CRIME CONTRA A SEGURANÇA NACIONAL. ART. 14 DO DL 898/69. PROVA.
PENA. COISA JULGADA. EXISTÊNCIA DE PROVA BASTANTE PARA A CONDENAÇÃO.
FIXAÇÃO DE PENA CONFORME CRITÉRIO LEGAL. ARGÜIÇÃO DE COISA JULGADA
DADA POR PREJUDICADA. - RECURSO DESPROVIDOS.